Tribunal: TJSP
Processo: 2069693-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2069693-42.2020.8.26.0000/50000 Lins Voto n. 20.965
Registro: 2020.0000762196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2069693-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lins, em que é agravante TELEMAR
NORTE LESTE S/A, é agravado CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2069693-42.2020.8.26.0000/50000 Lins Voto n. 20.965
-- voto n. 20.965 --
Embargos de Declaração no 2069693-42.2020.8.26.0000/50000
Embargante: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Embargado: CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 138/143 que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A ora embargante,
contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por
Cristiano Ferreira de Souza, ora embargado, que aprovou o valor apurado
pela parte credora, nele a ser incluída a multa de 10%, e os honorários
também de 10% de que tratam o art. 523 § 1o, do Código de Processo
Civil, tendo em vista que a devedora não apresentou a impugnação de que
trata o artigo 525 do Código de Processo Civil, e não impugnou os valores
apresentados.
Nesse tocante, alega que o v. Acórdão possui
erro material ao determinar que o crédito extraconcursal não se submete à
decisão do Juízo Universal, porque constituído posteriormente à sua

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2069693-42.2020.8.26.0000/50000 Lins Voto n. 20.965
homologação, bem como apresenta omissão ao não se manifestar acerca
do
entendimento
do
Comunicado
Conjunto
no
1.574/2018
que
determinada que todos os créditos, concursais ou extraconcursais, se
submetem à decisão do Juízo Universal, porém recebendo tratamentos
distintos.
Aponta que ainda que o crédito tenha se
constituído em data posterior à homologação do Plano de Recuperação
Judicial, seu pagamento fora dos moldes do plano resultaria num
verdadeiro desequilíbrio ao soerguimento da empresa, prejudicando não
apenas à recuperanda, como também os demais credores que aguardam o
prosseguimento da lista de credores para receber seu pagamento em
ordem cronológica. Requer seja dado provimento ao recurso para o
referido crédito ter o mesmo tratamento conforme o Plano de Recuperação
Judicial.
Assevera que o cumprimento espontâneo não
foi efetivado em virtude da condição atual da executada, e para o
arbitramento de multa, há a necessidade de uma condenação líquida e
certa, e o inadimplemento face ao decurso de prazo para cumprimento
voluntário, o que não se verifica no caso.
Explica que segundo dispõe o artigo 67 da Lei
n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo
devedor
durante
a
recuperação
judicial,
serão
considerados
extraconcursais, devendo submeter-se à decisão do Juízo Universal.
Requer sejam acolhidos os embargos para que
seja reconhecida a necessidade do tratamento da demanda do crédito
extraconcursal, devendo ser afastada da aplicação da multa referente ao

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2069693-42.2020.8.26.0000/50000 Lins Voto n. 20.965
art. 523, e o Juízo de origem deve expedir Ofício ao Juízo da Recuperação
Judicial no valor de R$ 1.138,42, comunicando a necessidade de
pagamento do crédito.
É o relatório.
I. Não existe, no v. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso de
agravo de instrumento do embargante foi negado provimento, foram
exaustivamente expostas no v. Aresto recorrido, conforme veremos.
Todas as questões levantadas pelo embargante
foram detalhadamente apreciadas pela decisão ora combatida, e a mera
discordância do embargante com o quanto decidido, não a torna viciada.
Conforme constou do v. Acórdão, “o crédito se
constitui quando verificada a ocorrência do fato que gerou a
responsabilização civil. Realmente, a sentença de procedência parcial da
ação declaratória c.c. indenizatória apenas reconhece a existência do
crédito, não o constitui, devendo ser considerada como data da
constituição do crédito, a data do ato que ensejou o ajuizamento da
demanda na qual reconhecido o crédito”.
Referido entendimento vem fundamento em
decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio do AgInt no REsp
1260569/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2069693-42.2020.8.26.0000/50000 Lins Voto n. 20.965
julgado em 18/04/2017. E no caso, a ação indenizatória versou sobre fato
ocorrido em agosto 2016, portanto, posterior ao requerimento de
recuperação judicial formulado pela agravante, em junho de 2016, tendo
sido devida, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o, do
Código de Processo Civil.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão quanto à Lei
Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados1.
(grifamos).
1 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2069693-42.2020.8.26.0000/50000 Lins Voto n. 20.965
Não houve, portanto, os vícios apontados no V.
Aresto.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20152. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).